Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-24.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-24.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIANA COSTA DE SOUZA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, WALESKA DULTRA BORGES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONÇA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ENY BITTENCOURT , WALESKA DULTRA BORGES, FELICIANO LYRA MOURA, DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE APELANTE – COELBA.
INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA DE 28 (VINTE E OITO) DIAS PARA EFETIVAR A RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL COMERCIAL APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO, MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADOS NA SENTENÇA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) MAJORADOS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E APELADO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Do Recurso de Apelação da parte Ré – COELBA

O cerne da questão cinge-se quanto a questão da reparação moral por ato ilícito praticado pela Apelante, não obstante as argumentações esposadas pela defesa da Apelante, porquanto as partes entabularam acordo para parcelamento da dívida que ensejou a suspensão no fornecimento de energia elétrica, na qual a parte autora, ora parte Apelante, depois de iniciado o pagamento das parcelas, somente teria restabelecido o serviço após 28 (vinte e oito) dias e, por ordem judicial, ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Frise ainda, que o imóvel da parte Apelada onde ocorreu a demora na religação de energia é um estabelecimento comercial – Paraíso Modas (Id:60155243, pág.21/25) e ficou sem energia elétrica por 28 (vinte e oito dias).

Diante do negócio jurídico entabulado pelos litigantes com objetivo de fornecimento de serviço de energia elétrica a parte Autora, destinatária final dos serviços prestados, colocando termo à cadeia de consumo, configurada está a relação consumerista, sendo esta regrada pelo Código de Defesa do Consumidor. O presente contrato enquadra-se, pois, nas definições insertas nos artigos 2º e 3º do aludido estatuto legal, notadamente diante da certeza de que consumidor é aquele que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final.

Restou claro que a Apelante - COELBA não se desincumbiu do ônus de produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, ex vi do art. 373, inc. II, do CPC/15,

A interrupção/suspensão injustificado ao usuário causa grandes transtornos e danos. Registre-se que a responsabilidade objetiva passou a ser a regra nas relações de consumo, como se pode inferir da leitura do art. 14 do CDC.

A versão alegada pela parte Apelante não se sustenta tendo em vista que os registros existentes nas Notas de Ligação, demonstram que os agentes tinham livre acesso ao medidor e que já tinha sido determinada a ordem de religação da unidade conforme documento de Id:60155523, pág.2/3.

Com base no art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor do produto ou o prestador do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos na prestação do serviço, somente se desonerando da obrigação de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela.

Recurso não provido.

Do Recurso de Apelação da parte Autora

Reconhecido o dever de indenizar, no que se refere à fixação do
quantum
indenizatório, é aconselhável que seja proporcional ao prejuízo causado, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o causador da lesão e compensar o ofendido, sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes, sempre atentando à razoabilidade.

A fixação do
quantum
indenizatório, considerando-se a condição econômica das partes, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e, ainda, a função pedagógico-repressiva que a sanção deve encerrar, a verba indenizatória deve ser majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa à ofendida, sobretudo, por considerar tratar-se de um imóvel comercial em que a falta de energia, por 28 (vinte e oito) dias, compromete demais a atividade empresarial.

Recurso provido.

Acerca dos honorários sucumbenciais, em razão da improcedência do recurso da parte Ré – COELBA, majora-se o percentual dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelações Cíveis
Simultâneas
nº
8001192-24.2022.8.05.0104
, sendo
Apelantes
e Apeladas
- MARIA ELIANA COSTA DE SOUZA CONCEICAO
e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
NEGA
R
PROVIMENTO ao recurso de
Apelaç
ão Cível interposta pela COELBA E, D
AR
PROVIMENTO ao recurso da parte
Autora - MARIA ELIANA COSTA DE SOUZA
CONCEIÇÃO

para majorar os danos morais a seu favor, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se a sentença
em seus demais termos.
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5